Tribunal: TJES
Processo: 5000485-89.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar; Servidão; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000485-89.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAQUEL BEATRIZ SCHERRER ALPOIM

APELADO: PAULO HENRIQUE MOREIRA SCHERRER e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DIREITO PERSONALÍSSIMO. BENESSE MANTIDA. REJEITADA. MÉRITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTABULADO ENTRE COAUTORA E REQUERIDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS PELA COAUTORA. VIA INADEQUADA. AÇÃO ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO NO AJUSTE. IRRELEVANTE. APARENTE INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DO CONSENTIMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA BASEADA EM SERVIDÃO DE PASSAGEM APARENTE. AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. PASSAGEM PELO LOCAL LITIGIOSO QUE NÃO FOI OBSTADA COMPLETAMENTE. MURO EDIFICADO COM PORTÃO DE ACESSO. MERA TOLERÂNCIA DO POSSUIDOR DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE DISCUTIR O EVENTUAL DIREITO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM REAL NOUTRA DEMANDA
.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
A jurisprudência já consolidou o posicionamento no sentido que o benefício da gratuidade da justiça é um direito que possui natureza personalíssima, de forma que, em regra, pouco importa a condição financeira do cônjuge da apelante e de seu filho para fins de aferição dos pressupostos para concessão daquela benesse, a qual deve ser mantida diante de sua específica e singela condição financeira. Preliminar de impugnação à gratuidade da justiça rejeitada.

2)
Uma vez concluída a transação, ainda que antes de sua homologação judicial, as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, e sua rescisão só se torna possível
“por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa”
(art. 849 do CC/02). Após a homologação por sentença, o acordo firmado pelas partes torna-se um ato processualizado, motivo pelo qual é imprescindível o ajuizamento de ação anulatória para a declaração da invalidade deste negócio jurídico, nos termos do art. 966, § 4º, do Código de Processo Civil.

3
)
Além de não ter sido utilizada a via correta – recurso de apelação contra sentença meramente homologatória, em vez de ação anulatória para questionar a própria transação em si –, observa-se que o único vício formal indicado concretamente pela apelante para tentar desconstituir o acordo entabulado entre aquelas partes é a ausência de participação do advogado, à época, constituído pela requerente Ana Márcia, que, coincidentemente, é o advogado da ora recorrente, o que, todavia, não merece prosperar. Muito embora o advogado seja indispensável à Administração da Justiça, isso não significa que a pessoa maior e capaz necessite estar assistida ou representada por um profissional da área jurídica para todo ato de negociação, principalmente se envolver direitos disponíveis, sob pena de afrontar a própria autonomia privada.

4
)
A servidão de passagem (art. 1.378 do CC/02) é um ato voluntário entre os proprietários, por meio do qual um dos imóveis adquire o direito de utilizar um caminho de acesso através do segundo imóvel, aumentando assim sua utilidade e que se constitui diante da liberdade dos proprietários em contratar. Referido direito não se confunde com o direito de passagem (forçada), que decorre de lei (art. 1.285 do CC/02) e envolve imóvel que se encontra “encravado” e necessita obter o acesso à via pública por meio do pagamento de indenização ao proprietário do imóvel que venha a ser forçado a permitir a passagem.

5)
A constituição das servidões de passagem depende do registro de declaração expressa do proprietário do imóvel serviente ou da demonstração do exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente por no mínimo dez anos (ou vinte anos, se o possuidor não tiver justo título). Não se presume o instituto da servidão (art. 1378 do CC), sendo que, inversamente, a presunção legal é a total autonomia e desoneração do imóvel com base no direito constitucional de propriedade (art. 5º, inc. XXII, da CF).

6
)
Conforme entendimento dominante no âmbito da jurisprudência nacional a respeito de servidão e à luz dos artigos 1.208 e 1.379, ambos do Código Civil: a) atos de mera permissão e tolerância em tema de passagem não induzem posse
ad usucapionem
da servidão; e b) não se tratando de imóvel encravado, a mera comodidade dos imóveis servidos pela passagem não autoriza a manutenção dela (ainda que existente de longa data).

7
)
No caso, inexiste registro da servidão de passagem alegada e, conforme bem exposto na sentença objurgada, não se mostra possível o reconhecimento de sua constituição por usucapião dada a natureza não-aparente da servidão de mera passagem, que se confunde com atos de mera tolerância por parte do proprietário/possuidor do imóvel serviente, merecendo prevalecer a máxima segundo a qual as servidões não se presumem.

8
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto por
Raquel Beatriz Scherrer Alpoim
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca Piúma-ES (ID 4179069) que, nos autos da
ação
de manutenção de posse por turbação em servidão de passagem
proposta pela recorrente e por
Ana Márcia Miranda Mulinari
em desfavor de
Paulo Henrique Moreira Scherrer
, homologou o acordo extrajudicial celebrado entre a autora Ana Márcia e o requerido Paulo Henrique, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, e julgou improcedente a pretensão da autora Raquel, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, por não ter aferido o direito de posse desta, ante a ausência de constatação de servidão aparente.

Preliminarmente
, ressalto que a apelante deixou de comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição deste recurso, na forma dos arts. 98, 99 e 1.007, § 1º, todos do Código de Processo Civil, em virtude de ter sido beneficiada com a gratuidade da justiça pelo juízo
a quo
e por reafirmar sua condição de hipossuficiência econômica (ID 4179076).

A concessão da referida benesse compreende a prática de todos os atos do processo, em todas as instâncias, conforme o disposto no art. 9º da Lei nº 1.060/50
1
e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
2
, de forma que a exigência do pagamento de qualquer despesa processual somente será devida caso haja decisão judicial revogando a gratuidade da justiça.

Justamente, por isso, o apelado, preliminarmente, apresentou em suas contrarrazões impugnação à gratuidade da justiça deferida em favor da apelante, na forma do disposto no art. 100,
caput
, do CPC/2015, alegando, para tanto, que a recorrente possuiria condições econômicas de arcar com as despesas processuais, levando-se em conta que está em pleno exercício de atividade econômica, conforme informou em audiência, por ser casada com empresário do ramo pesqueiro (ID 4179083) e por seu filho e advogado ainda residir juntamente a família.

O considerável orçamento familiar se revelaria, inclusive, pelo fato de serem proprietário do imóvel vizinho ao terreno descrito na lide e possuírem 03 (três) automóveis, 02 (dois) deles de elevado valor, consoante fotografias expostas nas contrarrazões, razão pela qual não haveria motivo para a apelante ter sido beneficiada com a gratuidade da justiça, uma vez que teria condição econômica de efetuar o pagamento de metade das custas processuais de uma causa avaliada em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e do preparo do presente apelo, de aproximadamente R$ 600,00 (seiscentos reais), sem que isto prejudicasse o sustento de sua família.

Após oportunizar à apelante que prestasse maiores esclarecimentos, esta trouxe diversos documentos que são suficientes para evidenciar a veracidade da sua declaração de hipossuficiência econômica e, com isso, a necessidade de
manter a gratuidade da justiça concedida em seu favor, rejeitando-se a impugnação ofertada pelo apelado nesta instância revisora
, assim como já tinha feito, aliás, o juízo
a quo
durante o trâmite do feito na instância primeva (ID 4179043).

A despeito do esforço depreendido pelo apelado, a jurisprudência já consolidou o posicionamento no sentido que o benefício da gratuidade da justiça é um direito que possui natureza personalíssima, de forma que, em regra, pouco importa a condição financeira do cônjuge da apelante e de seu filho para fins de aferição dos pressupostos para concessão daquela benesse.

Tanto a Lei nº 1.060/1950 – a qual estabelece normas para a concessão de gratuidade aos necessitados – quanto o art.
99, § 6º, do Código de Processo Civil
estabelecem que o direito ao benefício tem natureza personalíssima, de modo que os pressupostos legais para sua concessão deverão ser preenchidos, em regra, por quem o pleiteou. Na realidade, caso se considere que a parte pode arcar com os custos do processo, pois seu cônjuge ou outro familiar é capaz de sustentar a família, isso significa que a própria parte preenche os pressupostos para o deferimento da gratuidade.

O que deve ficar claro é que a obrigação de arcar com os custos do processo é da própria parte, e não de seu cônjuge ou outro familiar, estranhos à relação jurídica processual. Nesse sentido, reiteradamente tem se manifestado o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NATUREZA JURÍDICA PERSONALÍSSIMA. PRESSUPOSTOS DEVEM SER PREENCHIDOS PELA PARTE REQUERENTE. CONDIÇÃO FINANCEIRA DO CÔNJUGE. INDIFERENÇA. 1. (...). 2. O propósito recursal consiste em dizer se o fato de o cônjuge da parte requerente possuir condições financeiras de arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, obsta, por si só e necessariamente, o deferimento do pedido de gratuidade da justiça.
3. Extrai-se da natureza personalíssima do direito à gratuidade a conclusão de que os pressupostos legais para a sua concessão deverão ser preenchidos, em regra, pela própria parte que o requer. 4. Na hipótese em que o pedido de gratuidade da justiça é realizado por um dos cônjuges, poderá haver um forte vínculo entre a situação financeira dos consortes, sobretudo em razão do regime matrimonial de bens e o dever de mútua assistência previsto no inciso III do art. 1.566 do CC, o que não significa dizer, todavia, que se deva, automática e isoladamente, examinar o direito à gratuidade a que poderia fazer jus um dos cônjuges à luz da
situação
financeira do outro. 5. A condição financeira do cônjuge não obsta, por si só e necessariamente, o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, sendo necessário verificar se a própria parte que o requer preenche os pressupostos específicos para a sua concessão.
6. (...). (REsp n. 1.998.486/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 18/8/2022, STJ).

Partindo dessa premissa que o exame dos requisitos da gratuidade da justiça deve ser efetuada de maneira individualizada, observa-se que a apelante é do lar, obtendo sua renda como artesã, cuja renda mensal não ultrapassa 02 (dois) salários-mínimos, e a pessoa jurídica mencionada na impugnação tem como sócio-administrador o seu cônjuge, entretanto não tem obtido receita nos últimos anos, bem como os automóveis indicados pertencem ao seu filho e advogado, os quais foram frutos de pagamento pela prestação de serviços jurídicos, de forma que
não há possibilidade de revogar a benesse concedida a recorrente com base nos fatos alegados pelo recorrido
.

Destarte,
rejeito a impugnação ofertada pelo apelado em contrarrazões
e, com isso, preservo a gratuidade da justiça concedida à apelante.

Preenchidos todos os requisitos de admissibilidade recursal e não havendo outras questões preliminares ou prejudiciais, passo ao exame do mérito do presente apelo que consiste em avaliar se a apelante faz jus em obter a declaração de manutenção de posse de eventual servidão de passagem do terreno ao lado da Igreja católica São José, localizada no “bairro Scherrer”, em Piúma-ES, nos fundos do imóvel das autoras.

Após a autora Raquel requerer tutela provisória em caráter antecedente, obtendo decisão favorável para o requerido Paulo Henrique, ora apelado, suspender a execução da obra objeto deste litígio, e realizar o necessário aditamento da exordial, em duas ocasiões, para acrescentar a requerente Ana Márcia no polo ativo e ofertar “ação de manutenção de posse por turbação em servidão de passagem com manutenção de liminar” para que, ao final, sejam mantidas na posse do imóvel e reconhecida a servidão de passagem em prol das requerentes, obstando a turbação, o juízo
a quo
realizou inspeção
in loco
da área e proferiu decisão recebendo o aditamento à inicial, e sua emenda, de modo a autorizar a inclusão da requerente Ana Márcia, mas delimitando o pedido em relação à manutenção de posse, ante a impossibilidade de cumulação com o pleito de reconhecimento do direito real de servidão de passagem.

Apresentada contestação, proferida decisão saneadora, juntado termo de acordo entre a requerente Ana Márcia e o requerido Paulo Henrique, realizada audiência de instrução e formuladas as alegações finais, foi proferida sentença homologando a referida transação e, com isso, resolvendo a lide entre Ana Márcia e Paulo Henrique, e julgando improcedente a pretensão autoral de Raquel, pois não constatada servidão aparente que legitimasse o direito possessório postulado, o que ensejou a revogação da tutela provisória anteriormente deferida e a interposição do presente recurso de apelação cível pela demandante Raquel.

Prefacialmente, a apelante pretende anular o acordo entabulado entre a autora Ana Márcia e o requerido Paulo Henrique, que foi devidamente homologado pelo juízo
a quo
, sob a alegação que não teria contado com a participação do advogado que já representava os interesses daquela demandante – o mesmo da ora recorrente – e por supostamente ter sido um negócio jurídico simulado para prejudicar os interesses da apelante, uma vez que aquelas partes são sobrinha e tio, respectivamente.

Em que pese o natural inconformismo da apelante, uma vez que a transação firmada entre aquelas partes praticamente pôs fim ao litígio objeto desta demanda,
não há possibilidade de acolher a pretensão anulatória da recorrente
, seja por não ser a via adequada ou por não ser aferido, ao menos nesta ocasião, nenhum vício capaz de macular aquele acordo.

Uma vez concluída a transação, ainda que antes de sua homologação judicial, as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, e sua rescisão só se torna possível
“por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa”
(art. 849 do CC/02). Após a homologação por sentença, o acordo firmado pelas partes torna-se um ato processualizado, motivo pelo qual é imprescindível o ajuizamento de ação anulatória para a declaração da invalidade deste negócio jurídico, nos termos do art. 966, § 4º, do Código de Processo Civil
3
.

O escopo da ação anulatória é exatamente o reconhecimento de vícios de ato das partes ou de outros participantes do processo, isto é, não se busca a desconstituição de um ato propriamente estatal, pois a sentença é apenas um ato homologatório
4
, razão pela qual a pretensão da apelante de anular o acordo entabulado entre a autora Ana Márcia e o requerido Paulo Henrique não pode ser formulada neste apelo, mas deve ser eventualmente feita em específica ação anulatória.

Nessa linha reiteradamente tem orientado o Superior Tribunal de Justiça que
“A pretensão de anulação de decisão judicial homologatória de acordo deve ser manifestada em ação própria, qual seja a ação anulatória antes prevista no art. 486 do CPC/73 (art. 966, § 4º, do CPC/2015), não se admitindo o ajuizamento de ação revisional para esse fim. Precedentes.”
(AgInt no AREsp n. 2.085.334/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023, STJ) e que
“Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, ‘a pretensão de discutir os termos do acordo homologado judicialmente deve ser veiculada em ação anulatória’ (AgInt no AREsp 1262499/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 02/04/2019)”
(AgInt no REsp n. 1.965.184/CE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022, STJ).

Além de não ter sido utilizada a via correta – recurso de apelação contra sentença meramente homologatória, em vez de ação anulatória para questionar a própria transação em si –, observa-se que o único vício formal indicado concretamente pela apelante para tentar desconstituir o acordo entabulado entre aquelas partes é a ausência de participação do advogado, à época, constituído pela requerente Ana Márcia, que, coincidentemente, é o advogado da ora recorrente, o que, todavia, não merece prosperar.

Muito embora o advogado seja indispensável à Administração da Justiça, isso não significa que a pessoa maior e capaz necessite estar assistida ou representada por um profissional da área jurídica para todo ato de negociação, principalmente se envolver direitos disponíveis, sob pena de afrontar a própria autonomia privada.

A transação é caracterizada pelo consenso e pela reciprocidade de concessões entre os pactuantes, de modo que, salvo a comprovação de algum vício do consentimento, a mera ausência de participação do advogado constituído pela parte para representá-la em processo judicial que discute o mesmo objeto do acordo não possui o condão de invalidar aquele negócio jurídico, independentemente de seus termos.

Ao dispor sobre a transação judicial, os arts. 840 e 842 do Código Civil não fazem referência à necessidade de intervenção de procuradores dos litigantes, na exata medida em que aponta como pressuposto do ato apenas a sua realização por escritura pública ou por termo nos autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz. Assim, a transação, qual negócio jurídico de direito material, prescinde da presença e/ou anuência do advogado para que seja considerada válida e eficaz.

Recentemente, inclusive, o
Supremo Tribunal Federal
considerou constitucional Resolução do Conselho Nacional de Justiça que definiu a
f
acultatividade da presença de advogados
e defensores públicos nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC’s, sob o fundamento que passo a transcrever
“Facultatividade da atuação de advogado ou de defensor. Necessidade de proteção ao campo de autonomia privada do indivíduo quanto a direitos disponíveis. O art. 133 da Constituição não exige a intervenção do advogado em toda e qualquer forma de solução de conflitos, especialmente nas de caráter pré-processual. O ordenamento jurídico admite que pessoas capazes relacionem concessões mútuas para resolver suas disputas (CC, art. 840)”
(ADI 6324, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22-08-2023, STF).

Na hipótese, o acordo homologado foi celebrado por agentes capazes, recaiu sobre objeto lícito, possível e determinado, e tem forma prescrita e não defesa em lei, a teor dos requisitos de validade do negócio jurídico declinados no art. 104 do Código Civil, além de envolver direito disponível, de maneira que não há exigência legal da imprescindibilidade da presença do advogado de nenhuma das partes para que o acordo se revista de validade e produza seus jurídicos e legais efeitos, especialmente porque eventual reconhecimento da posse/propriedade de determinada área apenas terá eficácia entre os pactuantes, o que, inclusive, afasta o próprio interesse da recorrente em questionar este pacto.

Outrossim, não há nenhum indicativo nos autos que a autora Ana Márcia firmou o acordo sob coação ou sob qualquer outro meio coercitivo a demonstrar o vício da sua vontade, muito menos que teve a intenção de prejudicar eventual direito da apelante por meio de algum tipo de simulação, já que apenas transacionou harmonicamente junto a seu tio meios para que continuasse a poder transitar pelo imóvel de posse deste sem entreveros, motivo pelo qual, ao menos nesta via e com o conjunto probatório aqui produzido, não há que duvidar da validade da transação.

Em situações semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios assim também têm concluído, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de execução de título extrajudicial.
Acordo celebrado pelas partes sem anuência do advogado da parte exequente. Validade. Transação que prescinde da presença de advogado para que seja considerada válida e eficaz. Partes capazes e objeto lícito, envolvendo direitos patrimoniais disponíveis.
Transação que não aproveita, todavia, a verba honorária de titularidade do advogado, não obstando o prosseguimento da execução em relação a tal verba. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 0002192-16.2004.8.26.0114; Relator (a): João Baptista Galhardo Júnior; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/11/2023; Data de Registro: 12/11/2023).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO QUE EXTINGUIU O FEITO COM ESCÓLIO NO ART. 924, II, DO CPC, CONSIDERANDO VÁLIDA A DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO ALIMENTAR FIRMADA PELA APELANTE COM FIRMA RECONHECIDA POR AUTENTICIDADE. INSURGÊNCIA DA APELANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO E AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO DA CREDORA. INSUBSISTÊNCIA. PRESCINDE DA PRESENÇA DO ADVOGADO O NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE PARTES MAIORES E CAPAZES. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJCE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM AÇÃO PRÓPRIA. PRECEDENTE DO STJ. AGENTE CAPAZ, OBJETO LÍCITO E DETERMINADO. VALIDADE DO DOCUMENTO. MERO ARREPENDIMENTO DA PARTE QUE NÃO INVALIDA O NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A apelante pretende anular a sentença que extinguiu o feito em razão da declaração de quitação do débito alimentar, argumentando que foi induzida a erro pelo seu genitor, apontando ainda que não houve participação do seu advogado por ocasião da lavratura do documento.
2) Nos termos do art. 166, do CPC, são nulos os negócios jurídicos quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz; for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto; o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito; não revestir a forma prescrita em lei; for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade; tiver por objeto fraudar lei imperativa; a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem comunicar sanção, sendo anuláveis os negócios jurídicos por incapacidade relativa do agente ou por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores (art. 171, I e II, do CC). 3) No caso concreto, a apelante é maior e capaz, tendo firmado, sob pena de lei, o documento de fls. 167/168, onde reconhece não existir qualquer pendência quanto ao valor cobrado no cumprimento de sentença, dando plena e geral quitação sobre o débito alimentar. A apelante firmou a declaração, em tese, de livre e espontânea vontade, comparecendo ao cartório de registro civil a fim de reconhecer firma por autenticidade, importando destacar que, embora desnecessário, a genitora da apelante também compareceu ao ato e assinou o referido documento, sendo irrelevante a anuência de seu advogado. Aliás, a anuência do advogado da parte sequer é requisito de validade do negócio jurídico (art. 104, I, II e III, CPC). Precedentes do STJ e deste TJCE. 4) Portanto, os argumentos trazidos pela parte apelante demonstram que se arrependeu de ter firmado o termo de quitação da dívida. Por fim, a prova de ocorrência de eventual vício de consentimento depende de dilação probatória, devendo ser objeto de ação própria. Precedente do STJ.
5) Recurso de Apelação conhecido e desprovido. (TJCE, Apelação Cível - 0034931-43.2007.8.06.0001, Rel. Desembargador(a) CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA, 1ª Câmara Direito Privado, data do julgamento: 01/11/2023, data da publicação: 02/11/2023).

Superado este ponto, desde já, esclareço ser desnecessário tecer qualquer tipo de comentário a respeito da condição de proprietário, ou não, do apelado do imóvel em que a apelante pretende obter a tutela possessória para manter aparente direito de servidão de passagem que ostentaria, na medida em que, além desta questão não ser objeto de pedido formulado por nenhuma das partes – princípio da adstrição/congruência (arts. 141 e 492 do CPC/2015) –, a resolução da matéria independe desta condição, uma vez que é incontroverso nos autos ser o recorrido, ao menos, possuidor do local há vários anos, fruto de herança de um familiar das partes litigantes, de modo que é legítima a ocupação do local pelo apelado, restando apenas aferir se estaria turbando eventual e aparente direito de servidão de passagem da recorrente.

O interdito proibitório é o remédio processual adequado para, de modo preventivo, evitar a concretização de uma ameaça à posse, direta ou indireta, exercida sobre determinado bem, cumprindo ao postulante de tal medida protetiva demonstrar sua posse atual e a ameaça apta a infundir-lhe o estado de justo receio, nos termos do art. 1.210 do Código Civil e dos arts. 560 e 561 do Código de Processo Civil.

A autora apelante almeja, como tutela exauriente, a manutenção de posse de uma suposta servidão de passagem aparente (art. 1.379 do CC/02
5
) no terreno ao lado da Igreja Católica São José, Bairro Scherrer, o qual fica nos fundos do seu imóvel e da coautora Ana Márcia e que pertenceria ou seria de posse do apelado, conforme emenda à inicial. A recorrente alega, em síntese, que é detentora, pois mais de 35 (trinta e cinco) anos, de um imóvel situado à Estrada Velha Piúma x Iconha, Fazenda Boa Vista, s/n, bairro Scherrer, Piúma-ES, o qual possui 02 (duas) vias de acesso: uma pela frente e
outra

pelos fundos, essa última objeto da presente demanda
.

Afirma a apelante que durante todos os anos que residiu no local utilizou a passagem objeto da lide, que margeia a atual Igreja São José, e que de forma injusta o requerido apelado teria iniciado a construção de um muro no local, muro esse que impediria sua passagem.

O requerido apelado, por sua vez, sustenta que recebeu de herança imóveis na área do “bairro Scherrer” e que a suposta servidão de passagem seria dentro de seu terreno. Assevera que o lote de terras nunca foi baldio ou público (praça) e que o mantinha aberto para possibilitar a saída de veículos pelos fundos de sua residência, sendo que, por

integrar
o mesmo grupo familiar da
apelante,
tolerava que
esta
transitasse por seu terreno, o que não induz
ia
em posse ou
direito de
servidão
de passagem
.

Num primeiro momento, a apelante realmente logrou êxito em demonstrar a aparência dos requisitos para a obtenção da tutela possessória provisória, legitimando o deferimento liminar para evitar que o apelado edificasse muro divisório que poderia prejudicar o direito de servidão de passagem que a recorrente alega possuir. Todavia, após cognição exauriente, restou desconfigurada a ameaça de esbulho ou turbação evidenciada
ab initio
, diante da comprovação que o muro que o apelado pretende realizar no imóvel não embaraçará o exercício da alegada servidão de passagem pela apelante, já que um portão também seria edificado, infirmando, destarte, a necessidade da proteção possessória.

Para o reconhecimento da procedência do pleito de proteção possessória, faz-se necessário que a autora apelante comprove (i) a posse anterior do bem ou o direito que legitima a sua posse, (ii) o esbulho ou turbação praticado pelo requerido apelado, (iii) a data do esbulho e (iv) a perda da posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, sendo que quem busca a referida proteção possessória tem o ônus de demonstrar esta situação fática preexistente, ou seja, o exercício do poder físico sobre o bem em momento anterior à turbação ou ao esbulho (art. 561, inciso I, do CPC/15).

Quanto ao
primeiro requisito – direito de posse
– a autora apelante fundamenta sua pretensão na existência de uma suposta servidão de passagem aparente, que se iniciaria pelo portão dos fundos de seu imóvel, atravessaria o imóvel que o requerido apelado diz ser seu e que detém a posse, margeia a Igreja Católica São José e termina na Rua Izalina Moreira Scherrer.

A servidão de passagem (art. 1.378 do CC/02) é um ato voluntário entre os proprietários, por meio do qual um dos imóveis adquire o direito de utilizar um caminho de acesso através do segundo imóvel, aumentando assim sua utilidade e que se constitui diante da liberdade dos proprietários em contratar. Referido direito não se confunde com o direito de passagem (forçada), que decorre de lei (art. 1.285 do CC/02) e envolve imóvel que se encontra “encravado” e necessita obter o acesso à via pública por meio do pagamento de indenização ao proprietário do imóvel que venha a ser forçado a permitir a passagem.

Em outras palavras, o principal requisito para o reconhecimento do direito a passagem forçada é o encravamento do imóvel, sem que haja nenhuma outra forma de acesso, já a servidão tem como principal característica a convenção entre as partes, uma vez que, é constituída geralmente por contrato, não possuindo como pressuposto o encravamento do imóvel. No caso, não sendo o imóvel da apelante encravado, a existência ou não da posse sobre a passagem resta condicionada à aferição da natureza jurídica do instituto da servidão de passagem.

Como o proprietário do imóvel dominante desfruta de uma prerrogativa sobre o imóvel serviente, sem que a recíproca seja verdadeira, a servidão de passagem assegura, por conveniência dos envolvidos, uma comunicação mais fácil e próxima à via pública, aumentando a utilidade e comodidade do imóvel dominante. Por isso se diz que as servidões, na verdade,
são utilidades que beneficiam um imóve
l (prédio dominante) e gravam outro (prédio serviente).

A constituição das servidões de passagem depende do registro de declaração expressa do proprietário do imóvel serviente ou da demonstração do exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente por no mínimo dez anos (ou vinte anos, se o possuidor não tiver justo título).
Não se presume o instituto da servidão (art. 1378 do CC), sendo que, inversamente, a presunção legal é a total autonomia e desoneração do imóvel
com base no direito constitucional de propriedade (art. 5º, inc. XXII, da CF).

No mais, conforme entendimento dominante no âmbito da jurisprudência nacional a respeito de servidão e à luz dos artigos 1.208 e 1.379, ambos do Código Civil:
a) atos de mera permissão e tolerância em tema de passagem não induzem posse
ad usucapionem
da servidão; e b) não se tratando de imóvel encravado, a mera comodidade dos imóveis servidos pela passagem não autoriza a manutenção dela (ainda que existente de longa data).

No caso, inexiste registro da servidão de passagem alegada e, conforme bem exposto na sentença objurgada, não se mostra possível o reconhecimento de sua constituição por usucapião dada a natureza não-aparente da servidão de mera passagem, que se confunde com atos de mera tolerância por parte do proprietário/possuidor do imóvel serviente, merecendo prevalecer a máxima segundo a qual as servidões não se presumem.

Não se desincumbiu a autora apelante de comprovar que o trânsito ali não se deve a mera tolerância do proprietário do imóvel vizinho, ora apelado. Embora tenha afirmado que utiliza o local por longo período – mais de 03 (três) décadas –, não restou demonstrado que tenha adquirido o status de passagem, pois em que pese alegue que o caminho em questão é o que mais facilmente se presta à passagem, principalmente para utilização como estacionamento próprio e de seus clientes, afirma também que existe outro caminho, o qual lhe garante acesso à rodovia.

De acordo com o exame da vasta prova documental e da prova oral produzida em audiência, afere-se que o muro que o apelado pretende construir no imóvel não embaraçará a passagem da apelante no local, pois foi feito um portão para continuar permitindo o acesso à rua, motivo pelo qual, inclusive, foi entabulado acordo entre a autora Ana Márcia e o recorrido, infirmando, destarte, a necessidade de proteção possessória.

Conforme inteligência do art. 1.385 do Código Civil
6
, as servidões hão de ser analisadas de forma restritiva, de sorte que seu exercício deve ser limitado às necessidades do prédio dominante, sob pena de desvirtuar indevidamente o próprio direito de propriedade do titular do domínio do prédio serviente.

A proteção possessória em favor da apelante somente poderia ser reconhecida caso fosse evidenciado o embaraço completo na passagem que lhe tem sido permitida pelo apelado no imóvel litigioso, o que não é possível extrair do caderno processual, na medida em que junto ao muro edificado foi construído também um portão de acesso. Aliás, na própria audiência de instrução o apelado ofereceu os mesmos termos de acordo para a apelante, isto é, ter reconhecido o seu direito de passagem pelo local homologado judicialmente, entretanto esta optou por rechaçar a avença e prosseguir com este litígio, o qual, após a entabulação do ajuste junto à autora Ana Márcia perdeu muito de seu sentido, uma vez que o muro foi construído com o referido portão de acesso.

Como bem ponderado na sentença objurgada,
“
Da análise da prova contida nos autos e dos depoimentos prestados, tenho que o imóvel da autora possui uma entrada frontal pronta e acabada, que dá acesso direto, imediato e irrestrito à via pública. Não há a necessidade de realização de qualquer obra que seja
. Por outro lado, a suposta servidão de passagem aparente dependeria de lançar restrição sobre parte considerável do lote de terras em que estaria situada e o caminho não dá acesso imediato e irrestrito para a via pública”
.

Não olvido a animosidade que embala a relação familiar existente entre as partes, como bem demonstram as manifestações escritas e a prova oral coligida nos autos. Penso, entretanto, que a proteção possessória invocada aqui exige mais do que o apresentado, pois a construção do muro no imóvel litigioso com o portão de acesso não caracteriza uma concreta ameaça à eventual posse da recorrente oriunda da aventada servidão de passagem aparente, especialmente porque o próprio apelado consignou em juízo o intento de não obstaculizar o trânsito pelo local.

Caso a apelante tenha interesse em ver reconhecido seu alegado direito de servidão de passagem, não deve buscar a proteção possessória, mas, sim, ajuizar ação específica com esta finalidade para declarar o suposto direito, que, se reconhecido, será devidamente registrado em cartório extrajudicial, uma vez que não verifico nesta oportunidade ameaça concreta à sua passagem pelo local com a construção do muro que cercou o imóvel litigioso, considerando o acesso mantido pelo portão.

Em hipóteses semelhantes, tanto este egrégio Tribunal de Justiça, inclusive sob a minha relatoria, quanto os egrégios Tribunais pátrios têm concluído no mesmo sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – INTERDITO PROIBITÓRIO – NATUREZA PREVENTIVA – POSSE ATUAL – JUSTO RECEITO – REQUISITOS CONFIGURADOS LIMINARMENTE, PORÉM INFIRMADOS NO CURSO DO PROCESSO – SERVIDÃO – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA – GARANTIA DO DIREITO DE PROPRIEDADE – AMEAÇA APTA A ENSEJAR PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – MOTIVO REAL E CONCRETO – FATOS EXTERIORES – NÃO CONFIGURAÇÃO NA HIPÓTESE – RECURSO DESPROVIDO. 1) O interdito proibitório é o remédio processual adequado para, de modo preventivo, evitar a concretização de uma ameaça à posse, direta ou indireta, exercida sobre determinado bem, cumprindo ao postulante de tal medida protetiva demonstrar sua posse atual e a ameaça apta a infundir-lhe o estado de justo receio. Inteligência do art. 932 do CPC⁄1973 c⁄c art. 1.210 do Código Civil.
2) Embora num primeiro momento, os apelantes tenham logrado êxito em comprovar a presença cumulativa de tais requisitos, após cognição exauriente, restou desconfigurada a ameaça de esbulho ou turbação evidenciada ab initio, diante da comprovação de que as edificações que os apelados pretendem realizar no imóvel não embaraçarão o exercício da servidão de passagem pelos apelantes. 3) As servidões hão de ser analisadas de forma restritiva (CC, art. 1.385), de sorte que seu exercício deve ser limitado às necessidades do prédio dominante, sob pena de desvirtuar indevidamente o próprio direito de propriedade do titular do domínio do prédio serviente. 4) Outrossim, a ameaça justificadora da proteção possessória não pode defluir de uma mera suspeita ou desconfiança, muito pelo contrário, deve encontra-se lastreada em um motivo real, capaz de justificar, de forma objetiva, o temor, motivo esse que não se encontra delineado com clareza nos elementos de prova coligidos neste caderno processual. 5) De fato, a proteção possessória objeto do interdito proibitório exige mais do que um temor subjetivo, pois o justo receio mencionado pela lei deve vir amparado por fatos exteriores, dados objetivos a indicar uma concreta ameaça à posse, risco não evidenciado na hipótese destes autos.
6) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 002130003706, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2017, Data da Publicação no Diário: 28/07/2017).

AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE PASSAGEM FORÇADA PELO IMÓVEL DE TERCEIRO JULGADA IMPROCEDENTE.
DISTINÇÃO ENTRE PASSAGEM FORÇADA PREVISTA PELA LEI NO DIREITO DE VIZINHANÇA E SERVIDÃO DE PASSAGEM, DIREITO REAL. HIPÓTESE DE MERA PERMISSÃO E TOLERÂNCIA. NÃO SE TRATA DE IMÓVEL ENCRAVADO E NÃO ESTÃO PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONSTITUIÇÃO DE USUCAPIÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1000743-14.2021.8.26.0145; Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Conchas - 2ª Vara; Data do Julgamento: 23/05/2023; Data de Registro: 23/05/2023)
.

Ação de reintegração de posse –
(...)
- Servidão de passagem não titulada – Autor fazia uso de caminho que atravessava os imóveis dos réus por mera tolerância – Passagem que não gera direito por se tratar de ato de mera tolerância, como tal precário, podendo ser limitado a qualquer momento – Imóvel do autor não encravado, possuindo outra via de acesso – Sentença mantida
– Recurso negado. (...). (TJSP; Apelação Cível 1000487-17.2021.8.26.0648; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Urupês - Vara Única; Data do Julgamento: 30/03/2023; Data de Registro: 30/03/2023).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. AÇÃO POSSESSÓRIA. PASSAGEM POR TERRENO VIZINHO. MERA TOLERÂNCIA. SERVIDÃO DE TRÂNSITO NÃO CARACTERIZAÇÃO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA DESCABIDA. I. (...). II. De acordo com o artigo 1.213 do Código Civil, as servidões aparentes, cujo exercício enseja a exteriorização de algum dos poderes inerentes ao domínio, são tuteladas pelos interditos possessórios.
III. Em se tratando de servidão aparente, isto é, de servidão que pode ser constatada mediante simples utilização dos sentidos, como é o caso da servidão de trânsito moldada por sinais exteriores, o seu desrespeito pode ser remediado pelos interditos possessórios. IV. A servidão de trânsito, para dar respaldo à proteção interdital, precisa ser demonstrada por intermédio de atos e fatos reveladores da sua existência material e do seu uso pelos respectivos beneficiários. V. Conquanto possa ser protegida por meio dos interditos possessórios quando tornada aparente, ainda que desprovida de registro, a servidão de trânsito pressupõe a existência de acordo de vontades entre os proprietários dos prédios dominante e serviente, não se caracterizando à vista de mera tolerância de passagem por terreno alheio.
VI. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 952598, 20130610026860APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/6/2016, publicado no DJE: 12/7/2016. TJDFT).

Portanto, seja por não constatar a existência de servidão de passagem aparente à vista de mera tolerância de passagem pelo apelado em imóvel que exerce, ao menos, a posse ou por evidenciar que a situação atual não embaraça completamente a passagem da apelante pelo imóvel litigioso,
invi
ável
a reforma da sentença que julgou improcedente a pretensão
da recorrente
.

Antes de concluir, diante da proposta de desprovimento do recurso de apelação, imprescindível se faz arbitrar honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015). E, considerando a zelosa atuação dos patronos do apelado nesta instância revisora, fixo os honorários advocatícios recursais em R$ 500,00 (quinhentos reais). Ressalto, entretanto, que a autora apelante está litigando amparada pelo benefício da gratuidade da justiça, motivo pelo qual mantenho a suspensão da exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

À luz do exposto,
conheço do recurso
de apelação cível para, no mérito,
lhe negar provimento
, a fim de preservar a sentença objurgada e, consequentemente, arbitrar honorários advocatícios recursais.

É como voto.

1
Art. 9º. Os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias.

2
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe no sentido de que, uma vez concedida a gratuidade da justiça, tal benesse conserva-se em todas as instâncias e para todos os atos do processo, salvo se expressamente revogada. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.988.913/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022, STJ).

3
Art. 966. (...). § 4º Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.

4
REsp n. 2.064.264/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023, STJ.

5

Art. 1.379. O exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente
, por dez anos, nos termos do art. 1.242,
autoriza o interessado a registrá-la em seu nome no Registro de Imóveis
, valendo-lhe como título a sentença que julgar consumado a usucapião.

Parágrafo único. Se o possuidor não tiver título, o prazo da usucapião será de vinte anos
.

6
Art. 1.385.
Restringir-se-á o exercício da servidão às necessidades do prédio dominante
, evitando-se, quanto possível, agravar o encargo ao prédio serviente.
§ 1º Constituída para certo fim, a servidão não se pode ampliar a outro
.
§ 2º Nas servidões de trânsito, a de maior inclui a de menor ônus, e a menor exclui a mais onerosa
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho a Eminente Relatora